Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que a recorrente requereu "o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e conceder às partes nova possibilidade de solução consensual do litígio, inclusive mediante a designação de audiência de conciliação, se o caso". Contudo, em exame aos autos de origem, não foi constatada decisão que verse sobre a matéria ora deduzida. Desta feita, faculto à agravante esclarecer o conteúdo da decisão agravada, bem como manifestar-se quanto aos pressupostos de admissibilidade recursal no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403